Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. INCLUSÃO. CABIMENTO. ART. 323 CPC.
1. Em ação de cobrança de taxas condominiais, devem ser incluídas na condenação as parcelas que se vencerem e não forem pagas no curso do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, até a completa quitação da dívida.
2. Deu-se provimento ao apelo.